Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESPÓLIO DE ABELARDO ALVES DE MORAIS peticionou requerendo fosse oportunizada a realização de sustentação oral (ID 21969238). O pedido foi deferido para inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária por Videoconferência, a ser realizada no dia 09.12.20, às 13h30 (ID 21780109). O requerente apresentou o pedido de inscrição do advogado para a realização de sustentação oral no dia 04.12.20, sexta-feira, às 20h19 (ID 21969238). Dessa forma, verifica-se que o pleito observou a previsão contida na Portaria Conjunta n.o 52/2020, a qual, sobre o tema, dispõe: “Das sessões de julgamento nas turmas recursais e em segundo grau de jurisdição Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado” (grifou-se). Assim, DEFIRO o pedido. À Secretaria para as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator